Tribunal: TJMT
Processo: 1014985-62.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014985-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CASSIO SOARES SOUZA - CPF: 037.894.236-02 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM DANOS MORAIS

– PROCEDÊ
N
CIA

–

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–

IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA

– HISTÓRICO CONSUMO – MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou
o excesso de consumo de energia elétrica no período apurado
, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser
indenizado
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014985-62.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CASSIO SOARES SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Danos Morais,
movida por
CASSIO SOARES SOUZA
, a qual julgou
procedente o pedido formulado na inicial para
declarar
a inexistência
do débito caracterizado pelas faturas de recuperação de energia no importe de R$ 1.118,75 (um mil, cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos), representa por duas faturas nos valores de R$

568,85 e R$

549,90, ambas com

vencimento para o dia 24 de abril de 2023
, bem como condenar a requerida a título de indenização por danos morais sofridos
em
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
devendo ser corrigida: juros 1% ao mês a partir do evento danoso e correção INPC, a contar desta decisão
, conforme sentença de
ID
203871906
.

Por fim, condenou

a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
1
0
% (
dez
por
cento) sobre
o
valor
da
condenação
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais
(ID
203871909
), que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois esta foi obtida oriunda de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte recorrida.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades,
na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Assevera que a parte autora foi devidamente notificada acerca do procedimento, e consequentemente, dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança
foi devida, sem qualquer má-fé, assim como não cabe a alegação de que o procedimento adotado pela ré seria irregular, também não há motivos para ter havido a condenação da recorrente em indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos
.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma
da sentença, para afastar a indenização por dano moral.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
203871913
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014985-62.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CASSIO SOARES SOUZA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
203867419
) que a
parte
autora

é titular da unidade consumidora nº
6/1027653-3
e, que
a requerida lhe imputa débitos nos valores de R$568,85 (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e R$549,90 (quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e noventa centavos), ambas as faturas com vencimento datada em 24/04/2023, que os referidos débitos são oriundos de recuperação de consumo.

Aduziu que
em razão das faturas retro mencionadas, a parte ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica da sua Unidade Consumidora
.

Assim, ajuizou a presente ação,
requerendo
a concessão de tutela de
urgência
para determinar o
restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora, bem como
que a parte ré se abstenha de incluir o nome e CPF/MF do autor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão das faturas emitidas, até o deslinde da questão
, a qual
foi deferida conforme decisão no ID

203867433
, e no mérito seja declarada a inexistência do
s
débito
s
e a condenação da ré ao pagamento de danos morais
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Luiz
Antonio

Sari
,
julgou

procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no padrão da residência da autora no dia
21/03/2019
, obtendo a informação de que havia sido constatada uma
anormalidade
“
PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR
”
, na qual foi apurado que houve o consumo de
722
kWh de energia elétrica, no período
12/2018 a 03/2019
(0
4
meses), resultando em
um
valor
total
de R$
R$ 1.118,75 (um mil, cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos), representada por duas faturas nos valores de R$ 568,85 e R$ 549,90, ambas com vencimento para o dia 24 de abril de 2023
a título de recuperação de consumo na unid
ade consumidora da parte autora
.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 702951 (ID 203867444),
constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora, o qual, concluiu por
“medidor com sinais de violação – umas das fases L3 não passou no teste”
, bem como que tal procedimento foi acompanhado pela esposa do titular na UC, ‘Jucilene’, porém,

tal procedimento não veio acompanhado de registros fotográficos.

Porém, não se pode imputar a irregularidade
à
parte autora, uma vez que, conforme se vê do extrato “Consumos do Cliente” juntado pela própria concessionária/apelante, demonstra que
durante o
período em que ocorreram as irregularidades (
12/2018 a 03/2019
), houve
leitura confirmada da medição, assim, como o consumo desses meses se manteve dentro da média de consumo, qual seja, 282 kWh
(ID
203867448
), vejamos:

Outrossim, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Nesse contexto, o magistrado singular bem
fundamentou,
verbis
:

“[...]
Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora da autora,
verifico da análise dos documentos juntados aos autos pela ré que não houve a comunicação da realização da

perícia no medidor
, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Assim, não havendo informação de quando seria realizada a perícia técnica no medidor,
evidente que não foi possibilitado à autora tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo.

Portanto,
a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito
.

Considerando que a perícia realizada no medidor de consumo da autora foi realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

[...]

Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Não há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte
autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a perícia.
”
(ID
203871906
, p.
4
/6
) (
g.n
.)

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
e também
da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, Julgado em 19/09/2018,
Publicado
no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor
.
(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do
s
débito
s
de recuperação de consumo.

No que diz respeito ao pleito da indenização por danos morais,
com razão a parte apelante
, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in
re

ipsa
em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021) (
g.n
.)

Dessa forma, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de energia/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar
o ato sentencial tão somente para afastar o valor indenizatório dos danos morais
, determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024